Tribunal: TJSP
Processo: 2289487-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Condomínio edilício – Ação ajuizada pelo condômino contestando valores cobrados – Cumprimento definitivo de sentença – Depósito do saldo remanescente em outubro de 2020, porém pelo valor apurado para abril de 2019 – Necessidade de complementação, pois necessária a inclusão de correção monetária e juros moratórios relativos a esse interregno, conforme já decidido nos autos – Agravo de instrumento improvido, revogado o efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2289487-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2021; Data de Registro: 21/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/02/2021

Data de publicação:

21/02/2021

Ementa:
EMENTA: Condomínio edilício – Ação ajuizada pelo condômino contestando valores cobrados – Cumprimento definitivo de sentença – Depósito do saldo remanescente em outubro de 2020, porém pelo valor apurado para abril de 2019 – Necessidade de complementação, pois necessária a inclusão de correção monetária e juros moratórios relativos a esse interregno, conforme já decidido nos autos – Agravo de

Ementa:
EMENTA: Condomínio edilício – Ação ajuizada pelo condômino contestando valores cobrados – Cumprimento definitivo de sentença – Depósito do saldo remanescente em outubro de 2020, porém pelo valor apurado para abril de 2019 – Necessidade de complementação, pois necessária a inclusão de correção monetária e juros moratórios relativos a esse interregno, conforme já decidido nos autos – Agravo de instrumento improvido, revogado o efeito suspensivo.